Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-65.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001375-65.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[S. APARECIDA PAULINO - CNPJ: 14.426.756/0001-01 (RECORRIDO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN).
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITOS
EX TUNC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado relativo à cobrança de ICMS por estimativa e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O agravante sustentou a ilegitimidade ativa do contribuinte, a ausência de prova de repercussão conforme o art. 166 do CTN e a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 pelo STF. Pugnou também a prevalência da modulação de efeitos na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegitimidade ativa do contribuinte em relação à repetição do indébito tributário da TACIN e ICMS; (ii) se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser aplicada de forma restritiva ou com efeitos
ex tunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da assunção do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN, está devidamente demonstrada nos autos, afastando a alegação de ilegitimidade ativa.

4. A decisão agravada contextualizou a manutenção da sentença decorrente da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como também
na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 (art. 100, Lei Estadual n. 4.547/82),
e a ausência de modulação dos efeitos que conduz à aplicação retroativa (efeito
ex tunc
), sem qualquer limitação temporal.

5. O sobrestamento do feito até a decisão do Tema 1282 pelo STF não se justifica, pois não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite.

6. Nesse sentido, julgados da 2ª turma recursal: N.U 1000065-47.2023.8.11.0015, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1033187-70.2023.8.11.0041, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024; N.U 1009694-52.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contribuinte tem legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito quando comprovado o pagamento do tributo.

2. A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, devendo seus efeitos ser aplicados retroativamente (
ex tunc
), sem restrição temporal.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 166; CF/1988, art. 146, II e III; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, ADI nº 2908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.11.2019; STF, RE nº 1179245, Emb. Div., DJe 28.06.2019; TJ-MT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado por ele interposto.

Sustenta, em linhas gerais: (i) ilegitimidade ativa por ausência de prova da repercussão, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional; (ii) sobrestamento do feito até decisão definitiva sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1282 (RE 1417155); (iii) a prevalência da modulação de efeitos adotada na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e a flexibilização de marcos temporais pelo próprio STF; (iv) a observância quanto à limitação da decisão proferida pelo STF na Reclamação 61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas, e, nesse contexto, declarar a higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à TACIN.

Destaca, ainda, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil por serem as razões recursais legítimas.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno para manter a ilegalidade das cobranças a título de ICMS ESTIMATIVA e da TACIN, com consequente restituição dos valores pagos pelo Agravado, bem como que seja imposta a multa prevista no art. 1021, §4º, do Código de Processo Civil.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001375-65.2023.8.11.0055

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

S. APARECIDA PAULINO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A ação envolve dois tributos com o pedido de repetição do indébito: ICMS pelo regime de estimativa por operação e a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, tendo o juízo
a quo
proferido sentença de procedência dos pedidos, com a condenação em dano moral em virtude da inclusão dos dados no cadastro de inadimplentes.

Eis trechos da decisão unipessoal:

[...]

Preliminar de ausência de interesse processual. Segundo o tema repetitivo n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o contribuinte ter realizado o parcelamento do crédito tributário não impede que reveja a legalidade da cobrança judicialmente:

[...]

A controvérsia consiste em verificar sobre a possibilidade de repetição de indébito tributário, à luz do artigo 166 do Código Tributário Nacional, e quanto à configuração de dano moral indenizável pela inserção de dados em órgãos de proteção ao crédito.

A certidão de dívida ativa n. 2018780833, objeto da cobrança é decorrente do não recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN e ICMS pelo regime de estimativa de operação.

Pois bem.

Sobre o ICMS pelo regime de estimativa por operação, o Estado estima o tributo a ser pago em determinado período, para, após promover o ajuste entre o imposto efetivo, calculado conforme a movimentação real, e o imposto estimado e, havendo saldo positivo entre o valor real apurado e o valor estimado, o contribuinte recolhe a diferença em benefício do erário; por outro lado, sendo o saldo negativo, tem o contribuinte o direito de crédito a ser compensado com débitos vincendos relativos a períodos imediatamente subsequentes.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral - Tema 830, firmou a seguinte tese:

[...]

Com isso, com fulcro nas disposições contidas na Constituição Federal (art. 146, II e III) e a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), a modalidade de cobrança do ICMS por estimativa impõe a observância de regras específicas, reservadas à lei complementar, molde não observado nos artigos 87-J e seguintes do RICMS, por dispor e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (definição de tributos/espécies, respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes), enquanto, no caso em apreço, foi realizado por decreto (Decreto n. 2734/2010).

A matéria é conhecida e reiterada no âmbito da jurisprudência do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

[...]

Acerca da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, também não prospera.

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, foi decidido “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, na ADI 2908/SE, sem qualquer menção à modulação de efeitos (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que, o acordão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, houve a rejeição assim disposta:

[...]

Portanto, em momento posterior, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, não houve a modulação dos efeitos, ou seja, com a aplicabilidade da regra geral das ações de controle concentrado de constitucionalidade (art. 28, Lei n. 9.868/1999).

Ainda, a Corte Suprema, no RE 1179245, oriundo deste Estado de Mato Grosso, em embargos de divergência também reconheceu a ilegitimidade da cobrança:

[...]

Nessas considerações, tramita neste e. Tribunal de Justiça, a ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, com julgamento pelo Órgão Especial em 19 de outubro de 2021, assim ementado:

[...]

A irresignação quanto à modulação temporal na ADI 1003057-65.2019.811.0000 ensejou a Reclamação 61136, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 27/9/2023. Transcrevo trechos:

[...]

Em última decisão, o e. TJMT, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração para afastar a modulação temporal:

[...]

Desse modo, não pode se admitir a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, por ser inconstitucional, e sem restrição temporal, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.

É o entendimento expressado nas Turmas Recursais, em suas três composições:

[...]

Por conseguinte, correta a sentença no ponto de declarar a ilegalidade da cobrança dos tributos constantes na CDA nº 2018780833.

[...]

Logo, não há falar em ausência de comprovação do pagamento do tributo cobrado.

Todavia, constata-se do espelho do parcelamento realizado pela parte recorrida, que houve o pagamento apenas da primeira parcela do acordo, referente a 31/1/2023, com pagamento em 27/1/2023, no valor de R$ 449,61 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) e outra no montante de R$ 491,36 (quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

Assim, partindo da premissa que o direito à repetição de indébito surge com a comprovação do pagamento do indevido, passando o contribuinte a ter o direito da restituição do que pagou, independente da modalidade do seu pagamento, é devida a restituição do valor de R$ 1.836,97 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), comprovadamente pagos.

Em relação ao
dano moral,
em decorrência da cobrança tributária ora analisada, o nome da empresa recorrida foi incluído em órgãos de proteção ao crédito (Id. 192318199 – fls. 18), sendo as únicas cobranças constantes no registro relativas aos créditos tributários constantes na CDA
sub judice
.

Tal qual pontuado pelo próprio Estado, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando evidenciado abalo à honra objetiva (Súmula 227, STJ). Não há dúvidas que o dano moral sofrido pela pessoa jurídica é fenômeno distinto da pessoa natural, no entanto, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura o dano moral puro e tem envolvimento intrínseco com a reputação.

[...]

Desse modo, uma vez constatado que o nome da parte recorrida foi inserido indevidamente pelo Estado de Mato Grosso nos órgãos de proteção ao crédito, é devido o dano moral.

Não houve impugnação específica sobre o valor arbitrado a título de dano moral, o que impede seu reexame, tendo em vista o princípio
devolutum quantum appellatum
e os limites do pronunciamento judicial.

[...]

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO A ELE PROVIMENTO para manter o resultado da sentença prolatada. Ex officio, quanto à repetição do indébito, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido (27/1/2023) e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, e a correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento; todos atualizados exclusivamente pela TAXA SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.”

Nota-se que a decisão abrange toda a irresignação manifestada no presente agravo.

Em relação à
ilegitimidade ativa
ad causam
, constou que há efetiva prova nos autos sobre a cobrança expressada pela CDA, bem ainda tratou da questão do REFIS em parametrização com o tema repetitivo 375 do Superior Tribunal de Justiça e a demonstração do valor efetivamente pago em relação ao tributo, ou seja, devidamente atendido o art. 166 do Código Tributário Nacional [
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la
].

De igual forma, sobre a
modulação dos efeitos quanto à TACIN
e a
ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000
, a decisão agravada fez extensa explicação, inclusive com referência a última decisão pelo e. TJMT, em 17/4/2024:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC – IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.

Ainda, trechos do voto condutor:

“Nota-se, portanto, que nos autos do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, julgado pela Suprema Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, ora Embargante, vedando sua cobrança e, o Estado de Mato Grosso havia tentado modular os efeitos desta decisão, em relação ao mesmo objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, contudo , foi expressamente negada à época.

E este Órgão Especial do TJ/MT ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº. 4.547/1982, conferiu eficácia
ex nunc
à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado.

Nesse quadro, realmente há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a Desta Corte Estadual, no que tange a modulação dos efeitos, necessitando o acordão embargado ser alterado, em parte.

Sendo assim, não restam dúvidas quanto à imprescindibilidade do cumprimento da determinação advinda da Suprema Corte, devendo ser observado o decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito da Embargante, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, e de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal atribuída na decisão embargada.”

A pretensão para que seja dado efeito
ex nunc
já foi reiteradamente rejeitada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal, conforme julgados citados na decisão agravada.

No ponto relativo à
limitação da Reclamação 61.136/MT (STF) à FIEMT e às pessoas por ela representadas
, também não se sustenta. A decisão do Supremo Tribunal Federal cassou a decisão então tomada na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, no sentido de modular os efeitos: “
Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo
”.

O mesmo argumento ventilado no recurso em mesa vem sendo rejeitado em decisões da Corte Estadual:

“[...] Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, julgou procedente, em parte, a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.” (STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o decisum transitado em julgado em 23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.” (TJ-MT, Agravo de Instrumento N.U 1022311-48.2024.8.11.0000, decisão monocrática, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024

Ainda: N.U 1023773-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024; N.U 1005513-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024; N.U 1000188-43.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024.

No que tange ao
sobrestamento do feito
até o julgamento do tema 1282 (RE 1417155) do Supremo Tribunal Federal, de fato, houve a decisão de admissibilidade posterior à interposição do recurso inominado, contudo, sem a determinação de suspensão (RE 1417155 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023).

Com isso, não há qualquer impeditivo para a tramitação do feito.

Em destaque, decisões nesta 2ª turma recursal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ENTE ESTATAL – FAZENDA PÚBLICA – TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCURSSÃO GERAL RE Nº643.247 (TEMA 16) – INCONSTITUCIONALIDE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N° 4.547/82 PELA ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000 – RECLAMAÇÃO NO STF 61.136/MT – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – ARGUIÇÃO DE TEMA AFETADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1282 DO STF - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANUTENÇÃO DO DECISIUM – RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2. Modulação dos efeitos afastada pela ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em observância ao decidido pelo STF nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

3. A suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão objeto do tema em trâmite, prevista no §5° do art. 1.035 do CPC, não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do Recurso Extraordinário determinar ou modular a suspensão processual.

4. Impossibilidade de sobrestamento do feito em razão da ausência de determinação no RE 1417155 – TEMA 1282 STF.

5. O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

6. Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

(TR-MT, N.U 1000065-47.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - FAZENDA PÚBLICA – TACIN - CDA ́S - DECLARADAS INEXIGÍVEIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PARCELAMENTO DAS CDA ́S - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, in verbis:

“Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir ao autor os valores parciais comprovadamente pagos relativos às CDAs 201614758; 2018762137; 20191628119 e 2020451434, atualizado, a partir da citação (dia 25/09/2023), pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tendo em vista a vigência da EC 113/2021, a qual fixou o índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, e declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. “

2. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, em razão do ônus da constituição da CDA recair sob a parte reclamante.

3. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

4. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante foi protestada indevidamente pelo Estado de Mato Grosso em razão de ter decaído o prazo de constituição do débito tributário, na forma do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, vejamos pelo trecho da sentença atacada, transcrito: “Quanto ao mérito, compulsando os autos, verifica-se no id. 127700033 que o requerente, na ação de execução fiscal que tramitou pelo juízo de Rondonópolis, fez o seguinte pedido no bojo da exceção de pré-executividade: (ii) no mérito, a ratificação da tutela antecipatória e a extinção de todos créditos tributários debatidos (art. 156, X, CTN), declarando a nulidade dos valores exigidos e, por consequência das CDA’s nº 201614758, 2018762137, 20191628119 e 2020451434, pelas razões e provas juntadas, julgando procedente todos os pedidos, para extinguir a presente execução fiscal nº 1014961- 39.2020.8.11.0003 com resolução de mérito (art. 487, I e II do CPC).g.n. Como se vê não houve deliberação acerca da restituição dos valores, inclusive porque o parcelamento não foi objeto de apreciação naqueles autos. Desconstituídas as CDAs que foram objeto do parcelamento, ao contribuinte deve ser restituído os valores eventualmente dispendidos, uma vez que não se evidencia justa causa para a manutenção da cobrança”.

5. Insta salientarmos que o Tema n° 16 do STF “Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio”, “leading case” RE nº 643.247, fixou a tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

6. Nesse mesmo viés do Tema n° 16 do STF, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/82 – ADI ESTADUAL Nº 1003057-65.2019.8.11.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS “EX TUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO N° 61.136/MT – CASSADA A DECISÃO NA ADIN ESTADUAL - TESE FIXADA NO TEMA Nº 16 DO STF – “LEADING CASE” RE Nº 643.247 - INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITOS “EX TUNC” - SERVIÇO PÚBLICO “UTI UNIVERSI” - PRESTADOS DE FORMA GERAL E INDISTINTA A TODA A COLETIVIDADE – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1008523-77.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).”

7. Assim, fica afastada a tese (da parte reclamada) de cobrança legal da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

8. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1033187-70.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADIN 2908. ADIN ESTADUAL 1003057-65.2019.8.11.0000. RECLAMAÇÃO 61.136 (STF). AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda cinge-se ao direito da parte recorrida quanto à declaração de nulidade dos lançamentos da TACIN e a extinção da cobrança referente aos anos de 2018 e 2019, com a consequente repetição de indébito.

2. Em que pese a insurgência estatal, nota-se que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento proferido no Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 que suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN.

3. Quanto à modulação dos efeitos da Adin Estadual mencionada, cita-se o que foi decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no feito retro mencionado, em consequência do julgamento da Reclamação n. 61.136 do STF: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC – IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão. (N.U. 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, MÁRCIO VIDAL, Julgado em 17/04/2024)”

4. Neste sentido, vem sendo o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e das Turmas Recursais: “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908. Recurso conhecido e negado provimento. (N.U 1020294-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)” “RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Em consonância com o mais recente posicionamento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n.º 2.908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado mediante a cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do corpo de bombeiros. (N.U 1014639-86.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”

5. Pelas razões expostas, escorreita a sentença de primeiro grau e, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Anoto no caso presente a possibilidade de realização do julgamento monocrático na forma do que prescreve a norma do art. 932, inciso IV, “a” do CPC, e com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.

7. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8. De ofício, entendo que devem ser alterados os consectários legais para que a partir de 09/12/2021 incida somente a taxa SELIC (correção monetária e juros de mora), nos moldes da EC n. 113/2021.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

10. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC.

11. Por fim, anoto que será aplicada multa entre 1 a 5 % do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

12. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem. (N.U 1009694-52.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto ao pedido de sobrestamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Recurso rejeitado.

(TR-MT, N.U 1001428-81.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O Tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-MT, N.U 1020102-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

Por todas as facetas, a decisão monocrática está em consonância com o quadro fático-probatório e o entendimento jurisprudencial prevalecente, de modo que não comporta qualquer retoque.

Por outro lado,
não é o caso de incidência da multa em decorrência da interposição do recurso.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024